Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-52.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Apelação cível. Previdenciário. Incapacidade total e permanente. Aposentadoria por invalidez previdenciária. Conversão em aposentadoria por invalidez acidentária. Inviabilidade. Nexo de causalidade entre a lesão incapacitante e o trabalho. Não comprovação. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, ao argumento de que o réu não instruiu a inicial com o material probatório necessário para comprovar a etiologia da lesão incapacitante, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV do CPC
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o apelante, segurado da Previdência Social, deve ser contemplado com a conversão do seu benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária em aposentadoria por invalidez acidentária, com os consequentes reflexos financeiros.
III. Razões de decidir
3. Preenchidos os requisitos delineados no art. 42, caput da Lei 8.213/91 (incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa), o segurado fará jus à aposentadoria por invalidez e, uma vez constatada a existência de nexo causal entre o trabalho exercido pelo segurado e a lesão incapacitante, o benefício ser-lhe-á concedido na modalidade acidentária.
4. À míngua de comprovação de que a lesão incapacitante do segurado decorreu do trabalho exercido, não se afigura viável a conversão do benefício de aposentadoria por invalidez previdenciário em seu equivalente acidentário.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida.

_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 42.